Tribunal: TJSP
Processo: 1022960-23.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelações. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela empresa corré. Determinação de recolhimento do preparo. Não atendimento. Deserção configurada. Apelo da instituição financeira. Intempestividade. Recursos não conhecidos.